Tribunal: STF
Processo: AI 636957
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-12-11
Data de publicação: 2007-12-11

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2.
   Decisão monocrática do relator. Embargos de declaração recebidos
   como agravo regimental. 3. Agravo provido. Subida do RE para
   melhor exame. Recurso contra esta decisão. 4. Agravo de
   instrumento devidamente instruído com as peças processuais
   obrigatórias. Art. 544, § 1º, CPC. 5. Agravo regimental a que se
   nega provimento.